Tribunal: TJMT
Processo: 1010592-45.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010592-45.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 766.471.372-20 (IMPETRANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PEDAGOGO – CANDIDATO APROVADO EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1010592-45.2019.8.11.0000

IMPETRANTE:

JOÃO RODRIGUES DE CASTRO

IMPETRADOS:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar apresentado por
João Rodrigues de Castro
, contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Pedagogo, na cidade de Tangará da Serra.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2018-SECITEC, de 22-1-2018, cujo objetivo era o preenchimento para o cargo de Técnico Administrativo Educacional – Pedagogo, na cidade de Tangará da Serra, que previu a
existência de 2 (duas) vagas,
do qual restou
aprovado na 1ª posição
.

Assevera que, o concurso expirou em 11-6-2019, uma vez que não foi prorrogado, e a Administração Pública não nomeou o Impetrante dentro do prazo de validade do concurso.

Relata que, o cargo pretendido pelo Impetrante apresenta a indignante marca de 80 (oitenta) cargos declaradamente vagos, conforme consta no lotacionograma da Secretaria de Estado (ID 8796350)

Afirma que, adquiriu o direito líquido e certo no momento em que foi aprovado em primeiro lugar no certame, sendo oportuno observar que se o Poder Público realizou concurso público e divulgou um determinado número de vagas é porque precisa que essas vagas sejam preenchidas pelos candidatos aprovados, sendo certo que os candidatos aprovados e classificados o direito à nomeação.

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos aprovados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 23493992.

Nas contrarrazões apresentadas, o Impetrado sustenta a incapacidade financeira para arcar com mais nomeações, razão pela qual pugna pela denegação da segurança (ID 25141994).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 28633967, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020